Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001084-32.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURIVAN FRANCISCO DUARTE - CPF: 039.077.821-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1001084-32.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Unic Educacional Ltda.

Recorrido(s):

Aurivan Francisco Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE OBRIGAR O CREDOR A RECEBER NA FORMA PRETENDIDA. ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. (CC, art. 314).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para:

a) Que a Reclamada efetue a cobrança dos débitos existentes em nome do autor no valor máximo ao equivalente a 30% do valor do seu salário, devendo o reclamante juntar aos autos comprovante de rendimento, no prazo de 15 dias.

b) Após a juntada dos

documentos, a reclamada deverá cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, no que tange aos cálculos da dívida realizando o

parcelamento, conforme estipulado em sentença.

b) JULGO EXTINTO O PROCESSO com analise de mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora relata que é aluna da instituição de ensino, e está cursando Engenharia de Produção desde 2016, o qual 50% do valor é financiado pelo PEP. Salienta a parte autora que por situações financeiras, solicitou o trancamento do curso no 4o semestre, que gerou uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais) parcelada em 11 vezes de R$360,00 (trezentos e sessenta reais).

Sustenta a parte autora que conseguiu honrar até a 5 parcela, por tais razões, a dívida ficou no valor de R$ 8.428,48 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Atualmente a dívida se encontra no valor de R$ 11.522,54 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Sem êxito na via administrativa para solucionar o problema, a parte autora recorre ao judiciário, com a finalidade de obrigar a requerida a parcelar a dívida.

Por sua vez, a parte Recorrente argumenta que não pode o devedor exigir o parcelamento de débito devido e reconhecido e pugna pela improcedência do pedido.

Pois bem. Conforme disciplina o artigo 314 do Código Civil que assim dispõe:
“Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

Desta forma, assiste razão o Recorrente, entretanto, embora descabida a pretensão do réu em impor ao credor a sujeição de parcelamento do débito, nada impede às partes de, em comum acordo, transacionar, mesmo após o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022